Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. IRREGULADADE FORMAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. SEGURO EM GRUPO. FAM - MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE ORIUNDA DE ACIDENTE EM SERVIÇO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. GRAU DE INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. COSSEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO SINISTRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Deve ser conhecido o recurso de Apelação quando presentes os pressupostos de admissibilidade, incluindo o da regularidade formal do recurso, previsto no art. artigo 1.010 do Código de Processo Civil e observando-se que os fundamentos de fato e de direito encontram-se devidamente declinados na petição recursal, enfrentando de maneira adequada os fundamentos lançados à sentença.
2 – A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser averiguada a partir das informações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Em que pese a apólice ter sido emitida por uma seguradora líder, a empresa que figura como cosseguradora no contrato possui, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, responsabilidade solidária pelo adimplemento da indenização securitária.
3 – Estampando-se nos autos que o contrato de seguro em grupo não foi celebrado exclusivamente por militares, mas pode abranger, ainda, empregados da FHE, da POUPEX e do Banco do Brasil, a invalidez funcional permanente total por doença aventada no contrato não diz respeito à inabilitação para o exercício do serviço militar, mas apenas à invalidez para toda e qualquer atividade profissional.
4 – Em se tratando de invalidez parcial, deverão ser observadas, para fins de cálculo da verba securitária devida ao Autor, as condições especiais do contrato juntadas aos autos. Sendo assim, conforme o laudo pericial, o Autor apresenta condropatia patelar em razão de acidente em serviço, quadro compatível com a cobertura securitária prevista nas condições gerais do seguro e na tabela para cálculo de indenização em caso de invalidez permanente e parcial por acidente.
5 – Levando-se em conta que a incapacidade do segurado é parcial e permanente, a indenização é devida de acordo com o grau de invalidez, conforme previsto no contrato celebrado entre as partes.
6 – Enquadrando-se no conceito de fornecedora e participando da cadeia de fornecimento do serviço, tem-se que a cosseguradora é solidária e objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor, devendo arcar, portanto, com a totalidade do valor da indenização devida, sem prejuízo, por óbvio, de seu direito de regresso.
7 – O Enunciado da Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo", devendo, por isso, a correção monetária incidir a partir da data do sinistro
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível parcialmente provida.